Tribunal: TJDFT
Processo: 0725115-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. DEPRECIAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. TUTELA DA EVIDÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do art. 950 do Código Civil, a perda ou depreciação da capacidade laborativa, por força de lesão corporal ou à saúde, autoriza a concessão de alimentos indenizatórios à vítima.
2. A depreciação da capacidade laborativa, por força de lesão corporal ou à saúde, é suficiente de per si para a concessão de pensão alimentícia, conquanto a vítima não exercesse qualquer trabalho ou não o tivesse comprovado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.